Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003624-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS CANASSA - CPF: 088.117.169-77 (ADVOGADO), EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA - CPF: 852.931.489-15 (AGRAVANTE), DEVANIR AGUERA - CPF: 362.465.229-04 (AGRAVANTE), JAQUELINE SANTOS SCHMIDT - CPF: 367.247.770-20 (AGRAVADO), ALDO FRANCISCO SCHMIDT - CPF: 834.808.978-00 (AGRAVADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC/2015. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Devanir
Aguera
e Edina
Antonia

Soutier
Almeida
Aguera
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução com aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015. Os agravantes sustentam que não houve pagamento voluntário devido à ausência de certeza quanto aos valores cobrados e que a aplicação das penalidades seria prematura, pois os cálculos apresentados pelos exequentes continham incorreções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de depósito judicial do valor reputado incontroverso impede o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015, mesmo diante da alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 523, §1º, do CPC/2015 estabelece que, não havendo pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 dias após a intimação, incidem multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a incidência das penalidades somente é afastada quando o devedor efetua o pagamento integral da quantia devida, sem qualquer condição ou controvérsia sobre o débito.

A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, desacompanhada de depósito judicial do valor reputado
incontroverso, configura inadimplemento, autorizando a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

O reconhecimento posterior de excesso nos cálculos não afasta, por si só, a incidência da multa e dos honorários quando não há depósito voluntário, nem mesmo do montante que os executados entendem devido.

A jurisprudência do TJ-MT e do TJ-SP, bem como do STJ, reforça que o pagamento voluntário, para os fins do art. 523 do CPC, exige depósito integral e incondicionado, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pagamento voluntário ou de depósito judicial do valor tido por incontroverso pelo devedor autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015.

A alegação de excesso de execução, desacompanhada de depósito judicial, não é suficiente para afastar as penalidades legais.

O pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC deve ser integral e incondicionado, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 523, §§1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2090733/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023,
DJe
27.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2482823/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.04.2024,
DJe
17.04.2024; TJ-MT, AI nº 1001068-48.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03.04.2024,
DJe
10.04.2024; TJ-SP, AI nº 2055971-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 12.04.2024; TJ-SP, AI nº 2312497-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

DEVANIR AGUERA
e
EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA
,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança nº. 0003776-28.2015.8.11.0025
,
movido
por
ALDO FRANCISCO SCHMIDT

e

JAQUELINE SANTOS SCHMIDT
,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos
a
gravantes, determinando o prosseguimento da execução com a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC/2015.

Para tanto,
o
s
a
gravantes sustentam que não estaria configurada a hipótese de incidência da referida multa, uma vez que, na ocasião da intimação inicial, os valores apresentados pelos
a
gravados se encontravam majorados, inexistindo obrigação líquida e certa apta a ensejar o pagamento voluntário.

Sustentam que a imposição da multa e dos honorários seria prematura, pois a

obrigação só poderia ser exigida na forma correta após a retificação dos cálculos, o que não

ocorreu antes da intimação para pagamento.

O pedido liminar recursal foi indeferido
(Id.

268728272
)
.

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
273090372
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre inicialmente destacar que o Código de Processo Civil de 2015, por meio do seu art. 523, §1º, estabelece a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, caso o executado, devidamente intimado, não realize o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 dias.

A propósito:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput ,
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no capu
t
, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
a
multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 somente deixarão de ser aplicados se o devedor efetuar o depósito integral da quantia devida, sem
condicionar
o levantamento dos valores a qualquer controvérsia sobre o débito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA JUDICIÁRIA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10
% .
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 23/6/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 9/2/2023 e concluso ao gabinete em 18/8/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a existência de hipoteca judiciária isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no
art
.
523, § 1º, do CPC/2015.3.
No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, se o devedor não realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% (art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015
) .
São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença 4. A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes
.5. A hipoteca judiciária prevista no art. 495 do CPC/2015 visa a assegurar futura execução, não ocasionando a imediata satisfação do direito do credor. Essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito, de modo que não isenta o devedor da multa de 10% e de honorários de advogado 10% .6. No particular, a Corte de origem isentou os recorridos do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 525, § 1º, do CPC/2015, devido à existência de hipoteca judiciária sobre imóveis dos recorridos, o que se revela descabido, uma vez que não houve pagamento voluntário do débito no prazo legal.
7 .
Recurso especial conhecido e provido
.

(STJ - REsp: 2090733 TO 2023/0283259-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENALIDADES DO ART. 523 DO
CPC .

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. 2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do
débito .Precedentes
.2.1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, ocorrido o pagamento tempestivo, porém parcial, da dívida executada, incide, à espécie, o § 2º do artigo 523 do CPC de 2015, devendo incidir a multa de dez por cento e os honorários advocatícios (no mesmo percentual) tão somente sobre o valor
remanescente .

Precedente. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, no que se refere a ausência de pagamento parcial voluntário, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
4 .

Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2482823 RS 2023/0381019-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024)

No caso dos autos, verifica-se que os agravantes foram intimados a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, mas limitaram-se a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e, até o presente momento, não efetuaram sequer o depósito judicial da quantia por eles considerada devida
.

Logo, não se vislumbra a possibilidade de ser afastada

a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, diante da falta de pagamento voluntário e do não depósito em juízo da quantia reputada incontroversa.

Ressalte-se que, mesmo com o posterior reconhecimento de eventuais equívocos ou inconsistências nos cálculos inicialmente apresentados pela parte exequente, a circunstância de não ter sido depositado em juízo o valor
devido
os coloca em situação de inadimplemento apta a ensejar a aplicação da penalidade legal.

Nesse sentido:

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LÍDIA MIGUEL AGRAVADO: MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELAEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS –
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§ 1º E 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1º e 2º do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação
ofertada .

“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à
discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.906 .380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 -
DJe
de 9/6/2021).

Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Recurso desprovido. Decisão
mantida .
Agravo interno prejudicado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001068-48.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO.
1 .

Iniciado o cumprimento de sentença e intimada a parte executada, diante da ausência de pagamento ou de pagamento parcial do débito, aplica-se o art. 523, § 1º do CPC, cujo afastamento é previsto apenas em caso de pagamento voluntário do débito. Precedentes desta Corte.
2 .
Constatado excesso de execução, as penalidades do art. 523, § 1º do CPC incidirão apenas sobre o valor incontroverso.
Decisão que deve ser reformado sob o aspecto apontado RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2055971-96 .2024.8.26.0000 Araraquara, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 12/04/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO PARA FINS DE
GARANTIA .
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART .
523, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1
. Somente o pagamento do débito no prazo legalmente previsto é capaz de impedir a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no
art
.
523, § 1º, do CPC. Precedentes do C. STJ de este E.
TJSP .
2. Depósito do montante incontroverso, com posterior impugnação ao cumprimento de sentença e nítida oposição da parte executada em relação ao levantamento da quantia, não configura pagamento voluntário e nem mesmo afasta a incidência da multa e verba honorária previstas
no
no
art. 523, § 1º, do CPC.
3 .
Excesso de execução corretamente reconhecido. 4. Correta fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios arbitrados em razão do reconhecimento do excesso de execução, em favor dos patronos da parte impugnante, tendo em vista o caráter irrisório do proveito econômico obtido.
5 .
Decisão reformada tão somente no que diz respeito à incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, ao caso concreto. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2312497-36.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 23/01/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Nesse contexto, o Agravo de Instrumento não merece provimento, uma vez que a decisão combatida aplicou corretamente a multa do art. 523, §1º, ante a falta de depósito judicial voluntário por parte dos
a
gravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025